Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730363-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL EASY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EASY, ante a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica n. 0701212- 95.2018.8.07.0007, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização da CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") - CNPJ: 00.578.443/0001-64. Confira-se a sentença agravada (ID 192249020): CÁSSIO AURÉLIO compareceu espontaneamente aos autos ao id. 28413077. A sócia MARILENA RIZZON foi citada ao id. 27356654. A CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA foi citada ao id. 29038971 e juntou contestação em conjunto com Cássio Aurélio e Marilena Rizzon ao id. 28413077. No mérito, sustentou que (i) a mera dificuldade na localização de bens penhoráveis não conduz à conclusão de que houve o esgotamento patrimonial da empresa nem autoriza o redirecionamento patrimonial e (ii) não foi comprovado desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justifique a desconstituição da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil. Em razão do falecimento do sócio LÚCIO AUGUSTO, foi determinada a citação dos seus herdeiros ao id. 127553910, em atenção ao pedido de habilitação ao id. 127222300. Os herdeiros, citados, apresentaram contestação ao id. 167617690. Alegaram, preliminarmente, Ilegitimidade passiva ante a ausência de bens deixados pelo sócio Lucio Augusto Branco Christiansen. Aduziram, no mérito, que não há inventário, afastando a possibilidade de responderem pessoalmente em nome do falecido (id. 167617690). Réplica ao id. 170990387. As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. O autor, em resposta, requereu oitiva de testemunha (id. 174170741). Os sócios CÁSSIO AURÉLIO e MARILENA RIZZON, bem como herdeiros do sócio LÚCIO AUGUSTO manifestaram desinteresse em prova complementar (id. 174479030 e 174563389). A dilação probatória foi indeferida, com determinação de anotação de conclusão para sentença (id. 177903601). É o breve relatório, decido. Inicialmente, destaco ter o entendimento de que a desconsideração da personalidade jurídica é modalidade de intervenção de terceiros que deve tramitar de modo incidental ao cumprimento de sentença, a ser resolvida por decisão sujeita a agravo (CPC, art. 136, “caput” e parágrafo único). O presente feito, no entanto, foi recebido pelo extinto juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga. Nesse contexto, com fundamento nos princípios da economia processual e da primazia do julgamento do mérito, além de não frustrar a expectativa das partes, passo à prolação de sentença. Necessário, primeiramente, fazer uma retificação. Destaco que o pedido não tem como objeto a inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Nos termos do pleito inaugural, o credor pleiteia que a pessoa jurídica CAENGE S/A seja responsabilizada em conjunto com a executada originária, a Sociedade Incorporadora Residencial Pitangueiras S.A (id. 18255830 – pág. 4). Por ocasião do pedido, no entanto, o credor requisitou que a empresa CAENGE fosse citada por meio dos sócios, sem aduzir fundamentos ou formular pedido em desfavor desses. Como narrado, o mérito da ação envolve apenas o alegado grupo econômico entre a CAENGE e a executada originária, a Sociedade Incorporadora Residencial Pitangueiras S.A. Delimitado subjetivamente, necessário o exame do incidente requerido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o juiz pode decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, a demonstração inequívoca dos pressupostos é obrigatória. Imprescindível que se comprove o desvirtuamento do objeto social em prol de fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou na hipótese de confusão patrimonial. Essa deve ser entendida como a situação em que a atuação do sócio ou do administrador se confunde com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, sem que seja possível identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, o credor cobra débito decorrente do inadimplemento de taxas condominiais, nos termos da sentença id. 13077711/ 13078266. Restou comprovado que as empresas possuem dois sócios em comum, quais sejam Cássio Aurélio Branco Gonçalves e Lúcio Augusto Branco Christiansen, conforme id. 13092631 págs. 3 e 4. Ainda, ocupam a mesma localização, qual seja: Quadra 02, Lt. 1830, Parte G, SAI Sul, Brasília/DF, CEP 71200-030 (ID 18256281e18256281) e exercem a mesma atividade econômica de construção conforme comprovantes de inscrição de CNPJ id. 13092631 págs. 1 e 2. Resta nítida a confusão patrimonial, já que as partes exercem a mesma atividade econômica e compartilham a mesma sede. As empresas não conseguiram desincumbir-se do ônus de comprovar que não a compartilhavam com unidade de desígnios ou de meios de produção (materiais e/ou humanos). Assim, resta evidenciado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial. Nesse sentido, já se manifestou o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 DO CC). REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. INCLUSÃO DO(S) SÓCIO(S) NO POLO PASSIVO. EMPRESAS AGRAVADAS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. CABÍVEL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela parte agravante e a decisão recorrida. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada 2. O art. 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3. Empresas que tenham em comum identidade de sócios, mesma atividade econômica, mesmo endereço comercial e similitude de nomes evidenciam a formação de grupo econômico. 4. No caso em tela, restou demonstrada a formação de grupo econômico das empresas agravadas e a empresa executada na fase de cumprimento de sentença, o que se denota a existência de confusão patrimonial que permite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 5. O exercício do direito de ação/defesa não configura litigância de má[1]fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. 6. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Grifei. Acórdão 1745106, 07227525020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os requeridos pugnaram pela condenação do suscitante em honorários sucumbenciais. No entanto, o pedido é descabido, por tratar-se de mero incidente na fase executiva, ausente previsão legal para o arbitramento. Vejamos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, não legitimando a fixação de verba honorária em desfavor do sucumbente, em razão de ausência de previsão legal. 2. Recurso provido. (Acórdão 1821179, 07421602720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A despeito do provimento do presente incidente, a pessoa jurídica CAENGE S.A não será incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. Isso porque a desconsideração da personalidade jurídica configura hipótese de responsabilidade sem obrigação. Ou seja, apesar de não ter assumido dever de prestação, o terceiro responde pelo débito. A meu sentir, cuida-se de responsabilidade civil primária daquele em face de quem a execução passa a ser direcionada. Com efeito, consoante lição de Otávio Joaquim Rodrigues Filho, “O indivíduo atingido pela desconsideração não responde por dívida alheia; ele passa a fazê-lo na qualidade de codevedor, e a fonte de sua obrigação estará no ato ilícito de abuso da personalidade jurídica. A desconsideração provoca uma alteração no polo passivo da relação obrigacional (supra, n. 5), incluindo o sócio onde primitivamente só se encontrava a sociedade.” (RODRIGUES FILHO, Otavio Joaquim. Desconsideração da personalidade jurídica e processo. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. RB-1.12. E-book.) Nesse sentido, considerando que o ilícito do abuso da personalidade jurídica é o fato gerador que lhe confere a condição de codevedor, entendo que o crédito foi formado antes da recuperação judicial da requerida. Conforme art. 49 da Lei 11.101/2005, com a homologação do plano de recuperação judicial pelo Juízo Falimentar, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido, ainda que não vencidos. Nesse sentido, não há interesse processual para o processamento, neste juízo, de cumprimento de sentença em face da codevedora CAENGE. Consoante orientação firmada pelo e. STJ, o patrimônio da sociedade empresária não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso daquele em que tramita seu processo de falência ou recuperação judicial (EDcl no AgRg no Código Civil 109.541/PE; CC 68.173/SP), sob pena de medidas constritivas. determinadas por juízos diversos, atrapalharem a execução do plano e comprometerem a "saúde" financeira da pessoa jurídica que se tenta salvar. Ante o exposto, presentes os elementos comprobatórios da confusão patrimonial, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização da CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") - CNPJ: 00.578.443/0001-64. Após o trânsito em julgado, translade-se cópia para a fase de cumprimento. Naqueles autos, intime-se a credora para, em 5 dias, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito e indicar bens do devedor originário passíveis de penhora sob pena de suspensão na forma do art. 921, § 1o, do CPC. A Agravante requer, em sede recursal, os benefícios da gratuidade da justiça. Nas suas razões recursais, alega que: (i) o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi fundamentado na suposta confusão patrimonial ocasionada pela identidade de endereços das empresas (Soc. Inc. Pitangueiras S/A e Caenge S/A – Construção Administração e Eng) e no alegado esgotamento patrimonial da empresa Executada; (ii) estão ausentes nos autos a demonstração dos requisitos da teoria maior (art. 50 do Código Civil) - excepcionalidade da medida – Conduta dos Exequentes: insucesso das diligências pleiteadas e o da confusão patrimonial; (iii) o Agravado se limitou a diligenciar, sem sucesso, na busca de ativos financeiros (BACENJUD) e veículos automotores (RENAJUD); (iv) sequer houve pesquisa de bens imóveis em nome da empresa Executada – Sociedade Incorporadora Residencial Pitangueiras S/A.; (v) a frustração da execução originária decorreu da adoção de diligências inócuas, tais como, a tentativa de alienação de bem imóvel alienado a terceiro estranho a lide; (vi) a frustração da execução originária decorreu, portanto, de razões alheias à vontade da empresa Executada – Sociedade Incorporadora Residencial Pitangueiras S/A, o que não autoriza inferir que houve abuso de personalidade jurídica por parte da Agravante; (vii) a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige o atendimento dos pressupostos legais; (viii) a mera dificuldade na localização de bens penhoráveis, por si só, não leva a conclusão de que houve o esgotamento patrimonial da empresa, tampouco, autoriza o redirecionamento patrimonial; (ix) o insucesso das diligências empreendidas pelo Agravado não pode, e nem deve ser equiparado a qualquer modalidade de abuso de personalidade jurídica previsto no Código Civil; (x) a simples existência de outra empresas estabelecidas no mesmo endereço não importa em qualquer modalidade de abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial. Requer a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. No mérito, pede “o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença de 1o grau, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da ausência de preenchimento previstos pelo art. 50 do Código Civil”. É o relatório Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais não foram recolhidas em face do pedido de gratuidade da justiça. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. Com efeito, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Compreende-se como hipossuficiente as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final), sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, impõe como condição para que se faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que as pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos têm direito ao benefício da Gratuidade de Justiça. 2. Todavia, no que se refere especificamente às pessoas jurídicas, estas devem demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Demonstrada a impossibilidade da empresa agravante de arcar com as despesas do processo, é necessária a concessão do benefício da Gratuidade Judiciária. 4. Foi dado provimento ao agravo. (Acórdão 1387761, 07255574420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] No mesmo sentido, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. 2. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita requerido pela empresa e pelos fiadores da obrigação (pessoas físicas). Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) [grifos nossos] Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim a análise deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. No caso em análise, a Agravante demostra que ainda está em recuperação judicial (ID 62626513), juntando aos autos, a fim de demonstrar a sua debilidade financeira, o balanço patrimonial referente aos meses de março/2024 e abril/2024, demonstrando um ativo circulante de R$ 230.899,000 e passivo circulante no mesmo valor. Além disso, contempla-se que a Apelante tem um total de ativo não circulante de R$ 133,681,00 (ID 62626513). No presente caso, nota-se que os documentos carreados aos autos demonstram a alegada hipossuficiência econômica da Agravante. Assim, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela Apelante. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos. Isso porque, o Agravante, em suas razões recursais, não evidenciou, de plano e pronto, a: (i) probabilidade do direito, apenas contraditando, genericamente, em sua peça, a ausência dos requisitos para a instauração do incidente, a partir do art. 50 do Código Civil, o que, de fato, constitui matéria de defesa na origem, e não fundamento isolado para pretender desconstituir uma decisão judicial; (ii) o risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que sequer faz alusão à advento de prejuízo, consistente no prosseguimento da execução. Cumpre acentuar que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada quando configurado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a teor do art. 50 do Código Civil. A doutrina e a jurisprudência vêm traçando limites para sua aplicação, a partir dos critérios estabelecidos em lei, em hipóteses excepcionais, taxativamente arroladas no art. 50 do Código Civil, visto que a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Pontue-se que a criação de grupos econômicos, ou seja, diversas empresas que atuam em conjunto e que têm como sócios as mesmas pessoas, é prática comum no meio empresarial. Porém, muitas vezes fica clara a existência de confusão patrimonial na administração dessas empresas, o que tem se mostrado condição suficiente para que, com a desconsideração da personalidade jurídica, com foco na teoria maior, uma empresa responda por dívidas de outras. O Superior Tribunal Justiça se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO DOS FATOS AUTORIZADORES. SÚMULA No 7/STJ. 1. Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada. Rever a conclusão no caso dos autos é inviável por incidir a Súmula no 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015) [grifos nossos] No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados a ponto de subsidiar a suspensão da decisão no âmbito do incidente na origem, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. À luz de tais considerações, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que está em harmonia com a legislação de regência da matéria em discussão, bem como se encontra alinhada à jurisprudência desta Corte de Justiça. Além disso, para a deflagração do incidente bastam requisitos mínimos, ainda que o exaurimento probatório se dê posteriormente, no decorrer da instrução. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Anote-se a gratuidade da justiça concedida à Agravante. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024 15:20:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador